Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-80.2024.8.11.0018
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000726-80.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANGELICA DA SILVA ALMEIDA NUNES ROSALVO - CPF: 061.173.311-00 (APELADO), FABRICIO DE ARAUJO ROSALVO - CPF: 060.347.351-22 (APELADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PROVAS VÁLIDAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu os acusados das imputações dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos
arts
. 33, caput, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão do reconhecimento da ilicitude do ingresso domiciliar, da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e do afastamento das provas derivadas da diligência. O órgão ministerial requereu a reforma da sentença para reconhecer a licitude da busca domiciliar, aproveitar as provas produzidas e condenar os apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado foi amparado por fundadas razões previamente demonstradas; (
ii
) estabelecer se as provas decorrentes da diligência são lícitas e suficientes para a condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) determinar se há prova segura de vínculo estável e permanente apto a configurar o crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, não impede o ingresso em domicílio quando há fundadas razões, previamente verificáveis e posteriormente justificáveis, de situação de flagrante delito no interior da residência, especialmente em crimes permanentes.

4. O ingresso domiciliar não se fundamenta em denúncia anônima isolada quando os policiais recebem informações prévias sobre a prática de tráfico no imóvel, realizam monitoramento anterior, visualizam terceiro entrando e saindo rapidamente da residência, tentam abordá-lo, constatam sua fuga e localizam porções de entorpecentes por ele dispensadas.

5. A existência de elementos concretos e contemporâneos anteriores ao ingresso no imóvel afasta a ilicitude da busca domiciliar e impede a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. A materialidade do tráfico de drogas se comprova pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestou a presença de cocaína, pasta base de cocaína e maconha.

7. A autoria do tráfico decorre do conjunto probatório formado pelos depoimentos harmônicos dos policiais, pelas confissões inquisitoriais e judiciais parciais dos apelados, pelo relatório técnico extraído do celular de Angélica e pelas circunstâncias objetivas da apreensão.

8. A apreensão de substâncias entorpecentes variadas, parte delas fracionada, associada a balanças de precisão, embalagens plásticas, pinos vazios, dinheiro e conversas indicativas de mercancia, demonstra destinação comercial da droga e afasta a hipótese de mera posse para consumo pessoal.

9. Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal quando são firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

10. O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla ou misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, entre elas vender, expor à venda, guardar e ter em depósito drogas ilícitas.

11. A associação para o tráfico exige prova segura de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas para a prática reiterada dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006, não bastando a coautoria no tráfico, a comunhão de esforços em episódio determinado, a convivência conjugal ou referências genéricas a facção criminosa.

12. A dúvida razoável sobre a estabilidade e permanência do vínculo associativo impõe a manutenção da absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

13. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando o conjunto probatório revela dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela variedade das drogas, pela forma de acondicionamento, pelos instrumentos de mercancia, pelas conversas sobre oferta, entrega e ocultação de entorpecentes e pelas referências ao Comando Vermelho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando fundadas razões objetivas, contemporâneas e anteriores à entrada indicam situação de flagrante delito no interior da residência. 2. As provas decorrentes de busca domiciliar válida podem fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroboradas por apreensão de entorpecentes, laudo pericial, depoimentos policiais harmônicos, confissões e dados extraídos de aparelho celular. 3. A apreensão de drogas variadas, fracionadas e acompanhadas de balanças, embalagens, pinos vazios e conversas de mercancia comprova a destinação
comercial das substâncias. 4. A associação para o tráfico exige prova autônoma de estabilidade e permanência do vínculo, não se presumindo pela coautoria no tráfico ou pela convivência conjugal entre os agentes. 5. A dedicação à atividade criminosa impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 35, caput, e 42; CP,
arts
. 33, § 2º, “b”, 44, 59, 69 e 77; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, repercussão geral; STJ, Súmula nº 231; TJMT, Turma de Câmaras Criminais, Enunciado Orientativo nº 7; TJMT, Turma de Câmaras Criminais, Enunciado Orientativo nº 8.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000726-80.2024.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANGELICA DA SILVA ALMEIDA NUNES ROSALVO, FABRICIO DE ARAUJO ROSALVO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1000726-80.2024.8.11.0018, absolveu
Fabricio
d
e Araujo Rosalvo
e
Angelica Nunes
d
a Silva Almeida
das imputações relativas aos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

A sentença recorrida reconheceu a ilicitude do ingresso domiciliar, por ausência de fundadas razões previamente demonstradas, aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada e afastando as provas derivadas da diligência, o que conduziu à absolvição dos acusados quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em suas razões recursais (id. 369007937), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Juara/MT requer a reforma integral da sentença absolutória, sustentando, em síntese, a licitude do ingresso domiciliar e a existência de fundadas razões para a atuação policial, pois haveria informações prévias de
traficância no local, monitoramento da residência, visualização de indivíduo ingressando e saindo rapidamente do imóvel, fuga desse terceiro ao perceber a presença policial e descarte de entorpecentes.

Aduz, ainda, que a prova oral judicializada, especialmente os depoimentos dos policiais Andréia
Menegon
de Arruda e Tarcísio Holanda Rodrigues, confirmaria a dinâmica dos fatos, bem como a apreensão de drogas, balanças de precisão, insumos e valores em dinheiro.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para afastar a nulidade reconhecida na origem e condenar os apelados como incursos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões (id. 369007947), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor dos apelados, rebateu as teses ministeriais e sustentou a manutenção da sentença absolutória, afirmando inexistirem fundadas razões objetivas para o ingresso domiciliar. Assinalou que o suposto usuário que teria ingressado e saído da residência não foi identificado, descrito ou ouvido; que não houve registro por câmeras corporais, imagens de segurança ou oitiva de vizinhos; e que os policiais não teriam presenciado ato de traficância no interior do imóvel, tampouco abordagem de usuário que confirmasse aquisição de drogas no local. Defendeu, assim, a preservação do reconhecimento da ilicitude da diligência e o consequente desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso, ao fundamento de que os elementos de materialidade e autoria estariam demonstrados pelos depoimentos firmes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, pela natureza permanente do delito de tráfico de drogas e pela incidência do Enunciado n. 8 do TJMT, concluindo pela reforma do
decisum
absolutório (id. 376213370 – Exmo. Sr. Dr. Élio Américo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID.369007891, narra os fatos da seguinte forma:

FATO 01: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343)

Consta do incluso caderno policial que, no dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 10h, em residência particular, situada na Rua das
Hortencias
, n.º 616-N, Bairro Portal das Flores, neste Município de Juara/MT, os denunciados FABRÍCIO DE ARAÚJO ROSALVO e ANGÉLICA NUNES DA SILVA ALMEIDA, com consciência e vontade, venderam,
exporam
à venda e guardaram, drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo 22.5g (vinte e duas gramas e cinco decigramas) de cocaína; 114.4g (cento e quatorze gramas e quatro decigramas) de cocaína em forma de pedra; 12.3g (doze gramas e três decigramas) de cocaína em pó; 28.9g (vinte e oito gramas e nove decigramas) de maconha; 206g (duzentos e seis gramas) de maconha, conforme termo de apreensão nº 2024.16.49540 e Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente (Id n.º 153062282).

FATO 02: ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343)

Ressai dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do fato 01, os denunciados FABRÍCIO DE ARAÚJO ROSALVO e ANGÉLICA NUNES DA SILVA ALMEIDA, associaram-se para o fim de comercializar drogas.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Exsurge do caderno investigativo que, no dia e local supracitado, os denunciados comercializaram entorpecentes em sua residência, momento em que a guarnição policial os abordou e realizou sua prisão em flagrante delito.

Em momento anterior as prisões, os policiais montaram vigilância na residência, observaram um homem chegar e sair rapidamente do local. Ao tentarem abordá-lo, o suspeito empreendeu fuga, pulando muros de residências, e deixou cair quatro invólucros plásticos contendo maconha, além de um invólucro plástico fechado por abrasamento com substância análoga à cocaína.

Assim, ao entrevistar a denunciada ANGÉLICA, esta confessou a traficância, alegando ainda que, seu marido FÁBRICIO pagava mensalidade para a facção Comando Vermelho para comercializar drogas.

Desse modo, os policiais apreenderam na residência 1 (uma) balança digital da marca
Talberg
com resquícios de droga, 1(uma) balança de precisão pequena, 16 (dezesseis) invólucros plásticos com substância esbranquiçada semelhante à cocaína em pó, 2 (dois) invólucros plásticos fechados por abrasamento com pasta base de cocaína em pedra, 27 (vinte e sete) invólucros plásticos contendo maconha e 74 (setenta e quatro) pinos vazios.

Em seu interrogatório (ID 156649331), FABRÍCIO confessou a prática delitiva, admitindo ainda ser integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

O Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente (Id n.º 153062282) apresentou resultado positivo para a presença de cannabis sativa L e cocaína.

Por fim, no Relatório Técnico (Id n.º 190182247), obtido por meio de perícia realizada no aparelho celular da denunciada, foi possível verificar que ambos denunciados são integrantes da
organização criminosa Comando Vermelho, atuando na venda de substâncias entorpecentes.

A materialidade exsurge do Boletim de Ocorrência de n.º 2024.31673 (Id n.º 148817618), Auto De Prisão Em Flagrante Delito (Id n.º 148817616), Perícia Preliminar (Id n.º 148817893), Termo de Apreensão (Id. N.º 148817632), Fotografia (Id n.º 148817633), Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente (Id n.º 153062282), Termos de Declarações das Testemunhas (Id n.º 189710026, Id n.º 189710028 e Id n.º 189710029) e Relatório Técnico (Id n.º 190182247).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FABRÍCIO DE ARAÚJO ROSALVO e ANGÉLICA NUNES DA SILVA ALMEIDA como incursos nos artigos 33, caput, e 35 ambos da Lei 11.343/06.

De início, embora a tese de nulidade da busca domiciliar ostente natureza de preliminar, observa-se que o fundamento determinante da absolvição dos apelados foi justamente o reconhecimento da ilicitude do ingresso no imóvel e, por consequência, o afastamento das provas dele decorrentes.

Desse modo, por guardar relação direta com a própria subsistência do édito absolutório e com a análise da materialidade e autoria delitivas, a questão será enfrentada no mérito recursal.

Consoante se extrai das razões recursais, o Ministério Público pretende a reforma integral da sentença absolutória, sustentando, em síntese, a licitude do ingresso domiciliar, porquanto precedido de informações prévias acerca da traficância no imóvel, monitoramento policial, visualização de indivíduo entrando e saindo rapidamente da residência, fuga em tentativa de abordagem e descarte de porções de entorpecentes.

Com isso, requer o aproveitamento do acervo probatório e a condenação de Fabrício de Araújo Rosalvo e Angélica Nunes da Silva Almeida pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

Com a devida
v
e
nia
ao entendimento adotado na origem,
a tese exarada no
recurso ministerial
merece parcial provimento,
tão somente para afastar a nulidade da busca domiciliar, aproveitar as provas produzidas e condenar os apelados pelo crime de tráfico de drogas, mantendo-se, todavia, a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico.

Como se sabe, a inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental expressamente assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, segundo o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela não podendo ninguém penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

A proteção constitucional, entretanto, não é absoluta.

Nos crimes permanentes, como ocorre com o tráfico de drogas nas modalidades “guardar”, “ter em depósito” e “expor à venda”, a situação de flagrância se prolonga no tempo enquanto perdurar a permanência da conduta típica.

Ainda assim, a natureza permanente do delito não autoriza, por si só, o ingresso indiscriminado em domicílio, sendo indispensável que a atuação policial esteja amparada em fundadas razões, previamente verificáveis e posteriormente justificáveis.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, fixou orientação no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente se revela legítima, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente público e de nulidade dos atos praticados.

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, tem reiteradamente decidido que denúncia anônima isolada, desacompanhada de diligências prévias ou de elementos objetivos de corroboração, não autoriza o ingresso domiciliar.

O que se exige, portanto, não é
certeza absoluta
acerca da prática criminosa, mas um conjunto mínimo, concreto e anterior ao ingresso, capaz
de revelar situação de flagrância e permitir o controle judicial posterior da legalidade da medida.

No caso em análise, não se cuida de ingresso domiciliar fundado exclusivamente em denúncia anônima, em intuição policial ou em elemento descoberto apenas depois da entrada no imóvel.

Ao revés,
(i)
houve recebimento de informações acerca da prática de tráfico de drogas na residência do casal;
(
ii
)
houve monitoramento prévio por parte dos investigadores de polícia;
(
iii
)
no dia dos fatos, os agentes visualizaram um indivíduo que entrou e saiu rapidamente da casa, circunstância compatível com a dinâmica de aquisição de drogas em ponto de venda;
(
iv
)
os investigadores tentaram abordá-lo, mas ele fugiu pulando muros e se desfazendo de porções de entorpecentes; e,
(v)
diante da localização dessas porções, constatou-se situação
flagrancial
que fez surgir fundadas razões para o ingresso no imóvel.

Já no interior da residência, Angélica cooperou com os investigadores e indicou onde estavam escondidos os entorpecentes.

Dito isso, a fim de esmiuçar a legalidade da busca domiciliar e as provas que justificam a condenação pelo crime de tráfico de drogas, passo à análise pormenorizada dos elementos produzidos ao longo da persecução penal.

No Boletim de Ocorrência n. 2024.31673, elaborado no mesmo dia dos fatos, ficou expressamente consignado que a equipe de investigação não agiu de modo aleatório, mas sim a partir de conhecimento prévio de que o local funcionava como ponto de venda de drogas.

A narrativa registrada foi a seguinte:

“SENHOR DELEGADO,
NA DATA DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 ESTA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO ENCETAVA UMA VIGILÂNCIA NESTA URBE, NA RUA DAS HORTÊNCIAS AO LADO DO Nº 606 N NO BAIRRO PORTAL DAS FLORES, TENDO EM VISTA O PRÉVIO CONHECIMENTO DE QUE ALI HAVIA UM PONTO DE VENDA DE DROGAS ILÍCITAS
,
POPULARMENTE CONHECIDO COMO ‘BOCA DE FUMO’ E A ALGUNS DIAS ESTA EQUIPE JÁ ESTAVA MONITORANDO A RESIDÊNCIA.
APÓS CERTO TEMPO DE VIGILÂNCIA VISUALIZAMOS UMA PESSOA DO SEXO MASCULINO CAMINHANDO PELA RUA E ENTRANDO NA RESIDÊNCIA EM TELA, SAINDO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. MOMENTO QUE FIZEMOS O ACOMPANHAMENTO E AO TENTAR ABORDÁ-LO ESSE EMPREENDEU FUGA, PULANDO OS MUROS DAS RESIDÊNCIAS, MOMENTO EM QUE DEIXOU CAIR QUATRO INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UM INVÓLUCRO PLÁSTICO FECHADO POR ABRASAMENTO CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA.

DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, NOS DIRIGIMOS ATÉ A RESIDÊNCIA, ONDE ANGARIAMOS ÊXITO EM INQUIRIR A MORADORA ANGÉLICA NUNES DA SILVA ALMEIDA, E AO VERIFICARMOS O QUARTO DESTA, LOCALIZAMOS UMA BOLSA DENTRO DO GUARDA ROUPA ONDE HAVIA UMA BALANÇA DIGITAL DA MARCA TALBERG, (COM RESQUÍCIOS DE DROGA), UMA BALANÇA PEQUENA, QUINZE (15) INVÓLUCROS PEQUENOS E UM (01) INVÓLUCRO MÉDIO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA EM FORMA DE PÓ, DOIS (02) INVÓLUCROS PLÁSTICOS FECHADO POR ABRASAMENTO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA EM FORMA DE PEDRA, VINTE E SETE (27) INVÓLUCROS PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, R$16,00 (DEZESSEIS REAIS) EM ESPÉCIE, R$6,00 (SEIS REAIS) EM MOEDA, DUAS (02) UNIDADES CONTENDO EMBALAGENS PLÁSTICAS UTILIZADAS PARA EMBALAR AS PORÇÕES DE DROGA, SETENTA E QUATRO (74) UNIDADES DE PINOS VAZIOS (USADOS PARA ARMAZENAR COCAÍNA EM FORMA DE PÓ). AO SER INQUIRIDA SOBRE AS DROGAS ILÍCITAS LOCALIZADAS E
ARRECADADAS, ANGÉLICA DISSE QUE ELA E O MARIDO AQUI IDENTIFICADO COMO SENDO FABRICIO DE ARAÚJO ROSALVO, SÃO LOJISTAS (PAGAM UMA MENSALIDADE PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO A FIM DE VENDEREM DROGAS). CABE RESSALTAR QUE NO MOMENTO FABRICIO NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA, SENDO ASSIM SOMENTE ANGÉLICA FOI CONDUZIDA PARA ESTA DELEGACIA, A FIM DE QUE FOSSEM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS.”

Da leitura do registro policial, infere-se que houve, sim, documentação contemporânea do monitoramento prévio, com expressa menção ao conhecimento anterior de que o imóvel funcionava como
“boca de fumo”
e à vigilância que já vinha sendo realizada pela equipe havia alguns dias.

Ess
a situação
é relevante, pois afasta a premissa de que o ingresso teria sido motivado apenas por suspeita abstrata ou por elemento revelado posteriormente.

As versões prestadas pelos investigadores de polícia durante a fase inquisitiva caminham na mesma direção.

A investigadora Andréia
Menegon
de Arruda declarou que, na qualidade de policial civil lotada na Delegacia de Juara, havia tomado conhecimento, há algum tempo, de que Fabrício e Angélica estariam promovendo tráfico de drogas na cidade, adquirindo porções maiores de cocaína e maconha, fracionando-as e vendendo-as a usuários. Acrescentou que, por volta das 10h do dia 31/01/2024, juntamente com outros policiais, montou vigilância nas proximidades da residência situada na Rua das
Hortências
, ao lado do n. 606-N, Bairro Portal das Flores, ocasião em que observaram um homem entrar e sair rapidamente do imóvel. Ao tentarem abordá-lo, o indivíduo empreendeu fuga, pulando muros, e deixou cair quatro invólucros de maconha e um invólucro de substância análoga à cocaína. Diante da fundada suspeita, dirigiram-se até a residência, onde Angélica indicou o local em que estavam as drogas.

No mesmo sentido, o investigador Tarcísio Holanda Rodrigues relatou que também tinha conhecimento prévio da traficância atribuída ao casal e que, no dia dos fatos, participou da vigilância nas proximidades da residência. Confirmou a visualização de indivíduo entrando e saindo rapidamente da casa, a tentativa de abordagem, a fuga e a localização das porções de entorpecentes. Afirmou, ainda, que, sob indicação de Angélica, presenciou a investigadora Andréia localizar, no interior de um guarda-roupa, uma bolsa contendo drogas, balanças, dinheiro, embalagens plásticas e pinos vazios.

Ainda na fase policial, Angélica confessou de forma detalhada a prática do tráfico de drogas
, da seguinte forma
:

“Que há dois meses diz conviver em situação conjugal de fato com Fabricio de Araújo Rosalvo e com ele vinha residindo em uma casa localizada na Rua das Hortênsias, nº 616, ao lado do nº 606 N, Bairro Portal das Flores, nesta cidade. Que diz ser usuária contumaz de drogas ilícitas a base de maconha e cocaína.
Que há dois meses Fabrício passou a realizar o comércio de drogas ilícitas nesta cidade. Que alega serem lojistas, contudo, não sabe informar o valor mensal pago a organização criminosa Comando Vermelho, pois comercializam as drogas em sociedade com outros traficantes que pagam a loja, contudo, não sabe saber quem sejam.
Que entregam as drogas e o lucro dela é divido entre eles. Que em horário aproximado das 10 horas de hoje, 31/01/2024, policiais civis estiveram em sua residência e a instaram se eventualmente estaria na posse de drogas ilícitas e de outros objetos ilícitos, tendo então indicado aos policias um local em seu quarto, onde havia uma bolsa contendo uma balança digital da marca
Talberg
, uma balança de precisão pequena, dezesseis (16) invólucros plásticos contendo cocaína em forma de pó, dois (02) invólucros plásticos fechados por abrasamento que continham pasta base de cocaína em forma de pedra, vinte e sete (27) invólucros plástico contendo maconha, a quantia de R$16,00 (dezesseis reais) em espécie,
R$6,00 (seis reais) em moeda, embalagens utilizadas para embalar as porções de droga, setenta e quatro (74) unidades de pinos vazios (usados para armazenar cocaína em forma de pó), bem como um aparelho celular de marca SAMSUNG que lhe pertence.
Que tinha conhecimento que Fabricio mantinha a posse de citadas drogas em sua residência. Que geralmente Fabrício recebe as drogas em porções maiores e depois de fracioná-las o ajuda a embalá-las em recortes plásticos. Que usuários buscam as porções em sua casa, esclarecendo que durante o dia, quando Fabricio não está em casa, é responsável pela entrega de drogas.
Que parte do dinheiro que arrecadam da venda das drogas são enviadas via PIX para uma conta do Banco
Pic

Pay
de sua titularidade. Que igualmente a Fabrício diz não ser integrante da facção criminosa denominada comando vermelho.”

Como se vê, a confissão inquisitorial de Angélica não foi genérica
, uma vez que a
apelada descreveu a dinâmica da mercancia, a forma de recebimento das drogas em porções maiores, o fracionamento, a embalagem, a entrega a usuários, a utilização da residência como ponto de retirada e até o recebimento de valores por meio de conta bancária de sua titularidade.

Fabrício, por sua vez, também confessou que traficava em 31 de janeiro de 2024
,

e
mbora ouvido em procedimento diverso, seu interrogatório foi juntado aos autos e contém admissão expressa acerca dos fatos ora apurados.

No ponto que interessa, declarou:

“
Que é integrante da organização comando vermelho desde o final do ano de 2023, se utiliza do número de cadastro 24251, tem a função 33 e 157. Que é conhecido pelos vulgos de Velhinho do Trem e Charada e esclarece que escolheu as duas funções do artigo 33
: tráfico de drogas e artigo 157: roubo, porque no momento da escolha é necessário escolher duas funções, contudo, nunca cometeu roubo e alega ter cometido tráfico duas vezes distintas
, sendo uma no
início do ano de 2024
, e a segunda vez no decorrer de 2024.
Que no dia 31/01/2024, se encontrava exercendo a mercancia de drogas nesta cidade juntamente com a sua companheira conjugal de fato Angelica Nunes Almeida da Silva e alega ter fugido do local, logo após Angelica ser presa em flagrante pelo cometimento de tráfico e que então passou a ser foragido.”

A materialidade, por seu turno, é inconteste.

O termo de apreensão registra que foram arrecadados, em poder de Angélica, 22,5g de cocaína em pó, 114,4g de pasta base/cocaína em forma de pedra, 12,3g de cocaína em pó, 28,9g de maconha e 206g de maconha, além de R$ 22,00, uma balança digital da marca
Talberg
com resquícios de droga, uma balança eletrônica de precisão, pacotes contendo embalagens plásticas, mochila marrom na qual estavam as porções de drogas, aparelho celular Samsung e 74 pinos plásticos utilizados para armazenar cocaína em pó.

O laudo pericial definitivo confirmou que as substâncias apreendidas se
tratava
de entorpecentes proscritos, com resultado positivo para cocaína e maconha, constando, nas razões ministeriais, a especificação de 231,9g de maconha, 35,2g de cocaína em pó e 114,559g de pasta base de cocaína. A diversidade das substâncias, a forma de acondicionamento, a presença de balanças, pinos vazios e embalagens plásticas são elementos que, desde logo, revelam destinação mercantil.

Ademais, t
ambém foi produzido relatório técnico de extração de dados do aparelho celular apreendido de Angélica
, de cujo
relatório
se extrai
imagens de substâncias entorpecentes e apetrechos ligados à mercancia, como crack/pasta base, pinos de cocaína, invólucros de maconha e balança de precisão. Além disso, foram localizadas conversas de WhatsApp entre Angélica e Fabrício, nas quais há referências a drogas, ocultação de entorpecentes, movimentação de porções e
monitoramento da Polícia Civil.

Em uma das conversas, Angélica informa a Fabrício que a “Civil” havia acabado de passar em frente à residência, ao que ele responde
para retirar a droga de dentro de casa.
Em outro diálogo, Fabrício orienta que Angélica esconda drogas no fundo do quintal e coloque pinos em caixa de cigarro. Tais mensagens, aliadas à apreensão física de pinos, drogas e balanças, reforçam a atuação conjunta dos apelados na guarda, fracionamento e comercialização de entorpecentes.

O relatório ainda identificou conversas de Angélica com usuários e terceiros, nas quais há procura por “verde”, referências a disponibilidade de drogas, indicação de outros “lojistas” e menção a valores, inclusive “pino de 50” e “100”. Também há referência à interlocutora que pergunta se Angélica estava “na ativa”, ao que ela responde com elementos que, segundo a análise, indicavam oferta de maconha e cocaína.

O conjunto revela que Angélica não apenas tinha ciência da droga existente na residência, mas também atuava na intermediação e entrega de entorpecentes, inclusive indicando outros fornecedores quando não possuía substância disponível.

Isso é tudo de relevante produzido durante a fase investigativa.

Em juízo,
a
investigadora Andréia
Menegon
confirmou a dinâmica descrita no boletim de ocorrência e nos termos inquisitoriais
, ao
relatar

ue
havia informações inoficiosas acerca da mercancia de drogas praticada por Angélica e Fabrício, associada ao Comando Vermelho, razão pela qual, naquele dia, a equipe monitorava a residência com viatura descaracterizada.

Durante a vigilância, visualizou um homem entrando e saindo rapidamente da casa; ao tentarem abordá-lo, ele fugiu pulando muros e dispensou quatro invólucros de maconha e um de pasta base/crack. Em razão disso, os policiais se dirigiram à residência, onde Angélica confirmou a existência de drogas e indicou a mochila.

No ponto que interessa, a testemunha declarou:

“Doutor, nós havíamos informações inoficiosas de fonte que não pode e não iria se identificar por correr risco de vida caso essa
fonte se identificasse. Que naquela rua, naquela casa, existia um casal, a Angélica e o Fabrício, que estaria praticando a mercância ilícita de drogas associados ao Comando Vermelho. Diante disso, naquele dia, nós estávamos monitorando aquela residência com uma viatura descaracterizada. Quando a gente observou uma pessoa do sexo masculino que chegou, entrou rapidamente na residência e saiu de maneira muito rápida. Nesse momento, nós tentamos abordar esse cidadão que não parou mediante ao comando de pare e polícia e ele saiu correndo, empreendendo fuga, pulando o muro. No momento que ele foi pular o muro de uma residência, ele dispensou ao solo, se não me engano, quatro invólucros de maconha e um de pasta base de cocaína, de crack. E ele pulou muros, nós não conseguimos abordá-lo. Diante disso, a gente foi até a casa da Angélica. Estávamos ali próximo no quarteirão e entramos na casa dela com a fundada suspeita, tendo em vista que a gente tinha visto uma pessoa entrando e saindo rapidamente e a pessoa dispensou droga. Então nós entramos na casa dela. Quando entramos perguntamos para ela se havia algo ilícito, se estavam fazendo a mercância ali. Ela não negou. Ela disse que realmente dentro do quarto dela, dentro de um guarda-roupa, dentro de uma mochila, existia droga e foi pedido que ela pegasse essa mochila. Então ela abriu o guarda-roupa e pegou a mochila, onde existia uma variedade de drogas, existia três tipos de drogas distintas e balança de precisão. E ela acabou por confirmar
pra
polícia ao ser instada, que o marido fazia a mercância e que ela o auxiliava.”

A defesa procurou fragilizar a narrativa da testemunha, especialmente em relação à ausência de identificação do terceiro que fugiu e à ausência de formalização da fonte inoficiosa. Todavia, Andréia esclareceu a razão pela qual o informante não foi identificado, bem como explicou a dinâmica de monitoramento, a distância mantida pela equipe e o motivo pelo qual os policiais aguardaram o indivíduo sair do imóvel para tentar abordá-lo:

“Como eu disse no início, uma pessoa que chegou com essa informação, mas que em hipótese alguma teria o nome revelado ali, porque senão nesta altura do campeonato, nós estaríamos investigando um homicídio.”

E, em seguida, ao explicar a campana:

“A gente estava mantendo uma distância, uma distância de mais ou menos um quarteirão aproximadamente, até porque se a gente estivesse no quarteirão, o usuário nem entraria na casa porque nossos carros são conhecidos. Ele entrou e como a entrada dele foi muito rápida e saiu, na hora que ele saiu a gente acelerou com a viatura para tentar abordá-lo. Quando ele viu um veículo se aproximando, ele começou a empreender fuga. Momento que a gente parou a viatura e eu estava na porta do passageiro. Então eu fui uma das primeiras pessoas que desci. E aí ele foi já do lado direito, assim na casa do lado direito, do mesmo lado da casa da Angélica, pular o muro. A hora que ele pulou o muro, ele estava com a droga na mão, ele dispensou ao solo a droga e pulou o muro. E aí quando ele começou a pular muro, a gente
perdeu ele
. Não conseguimos fazer a abordagem.”

Ainda sobre a droga dispensada, a testemunha foi categórica:

“Na hora que ele foi pular o muro de uma residência, ele dispensou do lado de fora da residência, ficou na calçada.”

E arrematou:

“Como eu disse, como eu estava na porta do lado do motorista, eu fui uma das primeiras pessoas que desci. Então essa
pulada de muro dele aconteceu bem na minha frente, o momento que eu
visualizei ele
dispensando a droga.”

O investigador Tarcísio Holanda, por sua vez, também confirmou, em juízo, o monitoramento prévio, a entrada e saída rápida do terceiro, a fuga, a localização das drogas e a posterior apreensão dos entorpecentes na residência. Embora tenha afirmado que não visualizou pessoalmente o instante do descarte, confirmou que a equipe localizou droga na via pública após a fuga e que, em razão do conjunto de circunstâncias, retornou à residência, onde Angélica indicou a mochila contendo drogas.

“A gente fazia monitoramento ali na rua das
hortências
, que tinha informação de uma residência ali que
tava
sendo utilizada como para vendas de drogas ali, né? Substância entorpecente, conhecida como boca de fumo. E aí durante esse monitoramento lá, a gente viu um indivíduo lá que foi na residência e entrou na residência e saiu, né, rapidamente assim, curto espaço de tempo. E aí a gente tentou fazer um acompanhamento dele para abordá-lo, né? Só que aí quando ele verificou a equipe policial, nossa viatura, apesar de descaracterizada, é bem conhecida na cidade, só tem dois que são usados no monitoramento, né? As placas são conhecidas também. E aí ele se evadiu, né? A gente não conseguiu capturar ele. Aí a gente fez uma varredura na região ali e a gente viu que ele tinha dispensado ali uma quantidade de substância que provavelmente ele tinha comprado ali naquela residência. Haja visto que a gente sabia que a informação era que era uma boca de fumo ali, né? Então a gente voltou até na residência onde a gente foi atendido pela Angélica, né, inicialmente. E aí diante da fundada suspeita nossa ali e em conversas com ela, entrevista, né? A gente foi na residência ali fazendo buscas também e ela acabou indicando
pra
gente dentro de um guarda-roupa havia uma mochila onde tinha uma quantidade grande lá de substância
entorpecente, maconha, cocaína, pasta base de cocaína, tinha duas balanças de precisão também tinha dinheiro, né, tanto em papel como em moeda. E ela acabou ali durante a entrevista
pra
gente, ela acabou admitindo, né, que ela juntamente com o companheiro dela de nome Fabrício, praticava o tráfico de drogas e que pagavam lojinha
pro
Comando Vermelho no valor de R$ 100.”

Ao ser questionado pela defesa acerca da ausência de registro formal da informação inicial, Tarcísio esclareceu:

“Não, formalmente são informações, né? Não tem registrado. [...] Fonte inoficiosa.”

E, sobre o ingresso no imóvel, foi claro ao dizer que a entrada decorreu da fundada suspeita, embora Angélica também tenha indicado a existência da droga:

“A gente foi atendido pela Angélica, né, e falamos para ela a situação e juntamente com ela também ela acompanhou, a gente iniciou buscas lá, só que daí ela já durante a entrevista ali com os policiais, ela já confirmou que praticava o tráf
ico
e indicou onde que estava a mochila.”

A defesa insistiu:

“Quero saber se vocês entraram na residência pela fundada suspeita da situação que você identificou ou porque teve consentimento?”

Ao que respondeu a testemunha:

“Não, não. Fundada suspeita, né?”

E, em seguida, complementou:

“Não é que não teve consentimento, ela também já na entrevista ela já indicou, né, que tinha droga e tudo, mas a gente entrou pela fundada suspeita.”

Portanto, os depoimentos judiciais de Andréia e Tarcísio convergem em seus pontos essenciais:
(i)
informação prévia de traficância,
(
ii
)
monitoramento da residência,
(
iii
)
entrada e saída rápida de terceiro,
(
iv
)
tentativa de abordagem,
(v)
fuga,
(vi)
localização/descarte de drogas,
(v)
ingresso fundado em suspeita concreta e apreensão de entorpecentes no quarto de Angélica.

Os apelados, por sua vez, confessaram a prática delitiva, ainda que de forma parcial ou qualificada.

Em juízo, Angélica apresentou versão defensiva em relação ao ingresso domiciliar, afirmando que os policiais chegaram dizendo que procuravam um homem armado que teria pulado muros e entrado em casas. Negou ter autorizado a entrada no imóvel. Todavia, não afastou de modo consistente sua ciência acerca da droga, tampouco negou integralmente seu auxílio na mercancia
, como se observa a seguir:

“Quando tudo isso aconteceu, fazia três dias que eu tinha perdido, que eu
tava
gestante e acabei perdendo. Aí tanto que fazia acho que
umas meia hora
antes de chegarem, eu tinha acabado de
levantar
, de acordar. Aí eles chegaram lá em casa e falaram para mim que tinham abordado um rapaz na rua e o rapaz tinha saído correndo, pulando muro, que o
cara

tava
armado e que ele estava entrando dentro das casas para poder averiguar se o
cara
não
tava
lá dentro. Até então eles entraram e foi aí onde eles deixaram a droga,
tá
?”

Ao ser questionada pelo defensor se havia autorizado a entrada dos policiais, respondeu:

“Não.”

E completou:

“Não, porque chegaram falando que
tava
entrando dentro das casas e foram chegando falando e entrando, entendeu? Aí desde ali eu já sabia que não tinha para onde correr também.”

Contudo, quando o defensor lhe perguntou sobre o auxílio prestado a Fabrício na atividade de comércio de drogas, respondeu afirmativamente:

“Defensor: Aqui os policiais chegaram a dizer que naquele momento você disse que estaria cooperando, auxiliando de alguma forma ali de menor importância o Fabrício. Era isso? Eles disseram que você teria dito ali naquela situação que você auxiliava em algumas coisas nessa parte do comércio. É isso?

Angélica: Sim.”

Fabrício, em juízo, também admitiu ponto essencial da imputação
, r
econhece
ndo
que as drogas estavam na residência e que havia iniciado a comercialização pouco tempo antes dos fatos. Ao ser indagado pelo magistrado, respondeu:

“Juiz: Consta da denúncia e foi encontrado em sua residência junto com a senhora Angélica, 22 g de cocaína embalada, 114 g de cocaína na forma de pedra, ainda mais um tanto de cocaína em pó, além de maconha também embalada em porções menores e em porções maiores, mais de 200 g. Além disso, que o senhor realizaria o comércio dessas substâncias de forma perene durante não só isoladamente. Você reconhece que essas drogas estavam residência?

Fabrício: Sim, sim, sim, senhor. Estava.

Juiz: Você realiza o comércio dessas drogas regularmente?

Fabrício: Não, eu tinha começado, tinha sido há pouco tempo.

Juiz: Quando ele entrou, há quanto tempo mais ou menos?

Fabrício: Aí ia fazer uns 15 a 20 dias só.

Juiz:
Tá
certo.
E além disso
, antes disso não tinha tido qualquer contato com esse tipo de comércio.

Fabrício: Não, não foi a primeira vez.”

Embora tenha tentado reduzir a extensão temporal da traficância e negado integração à facção criminosa na data dos fatos, Fabrício reconheceu que as drogas estavam no imóvel e que havia iniciado o comércio ilícito havia cerca de 15 a 20 dias.

Trata-se
, portanto,
de confissão judicial parcial que se soma ao restante do conjunto probatório.

Nesse contexto, renovando a análise da legalidade da busca domiciliar, concluo que a hipótese dos autos não se confunde com ingresso baseado em mera denúncia anônima
, tendo em vista que h
ouve recebimento de informações acerca do tráfico de drogas na residência do casal; houve monitoramento prévio por parte dos investigadores de polícia; no dia dos fatos, os policiais avistaram um indivíduo que entrou e saiu rapidamente da residência, levantando suspeita concreta; os investigadores foram atrás desse usuário a fim de abordá-lo, contudo, ele fugiu pulando muros e se desfazendo de porções de entorpecentes; diante das porções localizadas, constatou-se situação de flagrância, fazendo surgir fundadas razões para o ingresso no domicílio; uma vez no local, Angélica cooperou com os investigadores e indicou onde estavam escondidos os entorpecentes.

Não se ignora que Angélica, em juízo, negou ter autorizado a entrada dos policiais. Contudo, a validade da diligência não está sendo aqui reconhecida com fundamento no consentimento da moradora, mas sim nas fundadas razões objetivamente demonstradas antes do ingresso. Por isso, a controvérsia sobre eventual anuência não tem o condão de invalidar a busca, pois a situação
flagrancial
foi constatada previamente pelos agentes, a partir de elementos concretos, contemporâneos e harmônicos.

Afastada a nulidade da busca domiciliar, as provas dela decorrentes deixam de ser consideradas ilícitas e podem ser regularmente analisadas e aproveitadas para a formação do juízo condenatório.

Não há falar, portanto, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois o ingresso no imóvel foi legítimo e amparado em fundadas razões.

Daí em diante, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

A materialidade está comprovada pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria, por sua vez, decorre da conjugação das versões judiciais dos policiais, das confissões inquisitoriais e judiciais parciais dos apelados, do relatório técnico extraído do celular de Angélica e das circunstâncias objetivas da apreensão.

A propósito, os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade quando firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente quando não demonstrado qualquer motivo concreto para falsa imputação.

Aliás, não por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 08, com a seguinte redação: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

No caso, Andréia e Tarcísio prestaram depoimentos coerentes entre si, tanto na fase policial como em juízo, descrevendo a mesma sequência fática: informação prévia de traficância, monitoramento, entrada e saída rápida de terceiro, fuga, descarte/localização de drogas, ingresso por fundada suspeita e apreensão de entorpecentes e apetrechos no interior do imóvel.

Além disso, suas declarações foram corroboradas pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial, confissões dos apelados e dados extraídos do celular de Angélica.

Também incide a orientação consolidada no Enunciado n. 7 da TCCR/TJMT, em relação à análise da prática do tráfico de drogas a partir do conjunto das circunstâncias concretas do caso, especialmente natureza e variedade das substâncias, forma de acondicionamento, instrumentos apreendidos, local e dinâmica da ação
,
assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Aqui, a apreensão de maconha, cocaína em pó e pasta base/cocaína em pedra, parte já fracionada, aliada à presença de balanças, pinos vazios, embalagens plásticas e conversas de mercancia, afasta qualquer hipótese de mera posse para consumo pessoal.

De igual modo, as confissões dos apelados encontram amparo no restante do conjunto probatório
, uma vez que
Angélica, na fase policial, admitiu que Fabrício recebia drogas em porções maiores, fracionava-as e que ela o auxiliava na embalagem e entrega durante o dia. Em juízo, embora tenha apresentado versão defensiva, confirmou que auxiliava Fabrício “nessa parte do comércio”.

Fabrício, por sua vez, confessou na fase policial que no dia 31/01/2024 exercia mercancia de drogas com Angélica e, em juízo, reconheceu que as drogas estavam na residência e que havia começado a vendê-las havia cerca de 15 a 20 dias.

O relatório técnico do celular de Angélica reforça esse quadro, pois revelou conversas sobre retirada de drogas de dentro de casa, ocultação de entorpecentes no quintal, pinos de cocaína, oferta de drogas, indicação de outros fornecedores e interação com usuários.

Não se trata, portanto, de condenação fundada exclusivamente em confissão inquisitorial ou em depoimentos policiais, mas de acervo probatório plural, coerente e convergente.

A conduta dos apelados se
subsume
ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, notadamente nas modalidades vender, expor à venda, guardar e ter
em depósito drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Passo, então, à análise do crime de associação para o tráfico.

Em relação ao art. 35 da Lei de Drogas, a solução deve ser diversa.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se prova segura de que duas ou mais pessoas se associaram de forma estável e permanente para a prática reiterada dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/06.

Não basta, para tanto, a demonstração de coautoria no tráfico, a comunhão de esforços em determinado episódio, a existência de relacionamento afetivo entre os agentes ou mesmo referências genéricas a facção criminosa.

O tipo penal reclama
animus
associativo autônomo, isto é, vínculo estável e permanente voltado à prática reiterada do tráfico, elemento que não se presume pela simples atuação conjunta no delito previsto no art. 33.

No caso, embora haja prova suficiente de que Fabrício e Angélica praticaram tráfico de drogas em concurso de agentes, não se verifica, com a segurança necessária para condenação criminal, a existência de associação estável e permanente entre ambos para essa finalidade.

A prova demonstra que havia convivência conjugal recente, que a droga estava armazenada na residência comum e que Angélica auxiliava Fabrício em atos de embalagem, guarda e entrega de entorpecentes. Isso, todavia, é suficiente para caracterizar coautoria ou participação no tráfico, mas não, automaticamente, o delito autônomo de associação.

Do mesmo modo, as referências constantes no relatório técnico a
“lojistas”
,
“disciplina”
e Comando Vermelho, embora relevantes para demonstrar envolvimento com o tráfico e dedicação à atividade ilícita, não bastam, no caso concreto, para afirmar, para além de dúvida razoável, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelados, com autonomia típica em relação ao art. 33 da Lei de Drogas.

Aliás, a própria autoridade policial, ao final do relatório, indiciou Angélica e Fabrício pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sem concluir, naquele momento, pelo indiciamento autônomo em relação ao art. 35. Embora tal circunstância não vincule o órgão julgador, reforça a necessidade de cautela na análise da imputação associativa.

Assim, apesar de o acervo probatório ser suficiente para a condenação pelo tráfico de drogas, remanesce dúvida razoável acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo exigido pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06, impondo-se, nesse ponto, a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Antes de adentrar à dosimetria, colaciono fotografia dos entorpecentes apreendidos na residência do casal:

Passo à dosimetria das penas pelo crime de tráfico de drogas.

Em relação à apelada Angélica Nunes da Silva Almeida, na primeira fase, considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
são neutras ou favoráveis e as drogas apreendidas, apesar da variedade, a quantidade
não autoriza exasperação
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porquanto a ré, na fase policial, admitiu de forma detalhada sua participação no tráfico, tendo, ainda em juízo, confirmado parcialmente que auxiliava Fabrício em atos relacionados ao comércio de drogas. Contudo, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual permanece em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento. Em relação à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tenho que não se encontram preenchidos os requisitos legais.

Com efeito, embora Angélica seja tecnicamente primária e não haja notícia de maus antecedentes, o conjunto probatório revela dedicação à atividade criminosa.

A variedade dos entorpecentes apreendidos — maconha, cocaína em pó e pasta base/cocaína em pedra —, a forma como parte da droga estava fracionada, a existência de balanças de precisão, embalagens plásticas, pinos vazios, dinheiro fracionado e conversas de
WhatsApp
indicando oferta, entrega, ocultação e indicação de fornecedores demonstram que a apelada não atuou de modo episódico ou casual.

Além disso, o conteúdo extraído do celular revela inserção em dinâmica de mercancia, com contatos de usuários, referências a outros “lojistas” e diálogo com Fabrício sobre a retirada e ocultação de drogas diante da passagem de viatura da Polícia Civil.

Somam-se a isso as referências ao Comando Vermelho, as quais, embora insuficientes para condenação pelo crime autônomo de associação para o tráfico, reforçam a conclusão de que a apelada estava inserida em contexto
de tráfico organizado, não se tratando de traficante ocasional ou de primeira viagem.

Por conseguinte, afasto a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tornando definitiva a pena de Angélica em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Cada dia-multa vai fixado no mínimo legal, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos, diante da ausência de elementos concretos que autorizem patamar mais gravoso.

Em relação ao apelado Fabrício de Araújo Rosalvo, na primeira fase, pelas mesmas razões, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu, na fase policial, que no dia 31/01/2024 exercia mercancia de drogas com Angélica e, em juízo, confirmou que as drogas estavam na residência e que havia começado a vendê-las havia cerca de 15 a 20 dias. Todavia, a incidência da atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a reprimenda permanece em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Também em relação a Fabrício, afasto o tráfico privilegiado.

O conjunto probatório revela dedicação à atividade criminosa
:

a
droga era variada e estava acondicionada em contexto típico de mercancia; foram apreendidas balanças, embalagens, pinos vazios e dinheiro; o relatório técnico do celular de Angélica demonstrou conversas de Fabrício sobre ocultação de drogas e movimentação de entorpecentes e
,
o próprio apelado
,
admitiu que exercia o comércio ilícito, ainda que tenha tentado reduzir o período de atuação para 15 ou 20 dias.

Além disso, há nos autos elementos indicando envolvimento com o Comando Vermelho, inclusive em seu interrogatório policial, no qual afirmou ter função ligada ao art. 33 e estar ligado à organização.

Ainda que tais elementos não sejam suficientes, no presente caso, para condenação autônoma pelo
crime de associação para o tráfico, são aptos a demonstrar que Fabrício não fazia do tráfico uma atividade meramente ocasional, circunstância que impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Assim, torno definitiva a pena de Fabrício em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, também à razão mínima legal de 1/30 do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Considerando a pena fixada em 5 anos de reclusão, bem como a natureza e gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, fixo, para ambos os apelados, o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois a reprimenda corporal supera 4 anos. Também não se mostra possível a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada.

Por fim, ausentes elementos concretos que justifiquem a decretação de prisão preventiva neste momento processual, e considerando que os apelados responderam soltos ao processo, deixo de impor medida cautelar pessoal, devendo a execução da pena observar o trânsito em julgado.

Ante o exposto
em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
,
em face da

apelação interpost
a
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para:

a)
AFASTAR
a nulidade da busca domiciliar reconhecida na sentença;

b)
DECLARAR
válidas e aproveitáveis as provas produzidas a partir da diligência;

c)
CONDENAR
Angélica Nunes da Silva Almeida e Fabrício de Araújo Rosalvo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06;

d)
fixar, para cada um dos apelados, a pena definitiva de 5 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 dias-multa
, estes à razão mínima legal de 1/30 do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos;

e) manter a absolvição de ambos em relação ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026